Tribunal: TCU
Processo: 006.649/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de LENISE APARECIDA MARTINS GARCIA da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Lenise Aparecida Martins Garcia no cargo de professora do magistério superior da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Lenise Aparecida Martins Garcia, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela impugnada nos autos do Mandado de Segurança 26.156, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.4. notificar, a respeito deste acórdão, a Fundação Universidade de Brasília e, nos termos da Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011, o Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e a Consultoria Jurídica deste Tribunal, para acompanhamento do Mandado de Segurança 26.156, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.